Tribunal: TJES
Processo: 5006837-16.2025.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5006837-16.2025.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO DESEMBARGADOR MOACYR CORTES

REQUERIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA N°: 5006837-16.2025.8.08.0000

REQUERENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MOACIR CORTES

REQUERIDA: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIÇO DE SANEAMENTO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO. REVISÃO DO TEMA 414 DO STJ. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE. SÚMULA 343 DO STF. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória ajuizada por Condomínio do Edifício Moacir Cortes em face da Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, com pedido de desconstituição de acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível nos autos da Apelação Cível nº 0005889-43.2018.8.08.0021, que determinou a apuração do consumo de água mediante a metodologia do consumo efetivamente registrado em hidrômetro único até a superveniência da Resolução nº 020/2018 da ARSP, assegurando à concessionária eventual crédito apurado em liquidação de sentença. O autor sustenta que o acórdão rescindendo violou norma jurídica em razão da revisão do Tema 414 do STJ, ocorrida em 20/06/2024, requerendo a rescisão do julgado para adequação ao entendimento superveniente firmado pela Corte Superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a posterior revisão do Tema Repetitivo 414 do STJ configura manifesta violação de norma jurídica apta a autorizar a rescisão de acórdão transitado em julgado; (ii) estabelecer se a alteração jurisprudencial superveniente pode afastar a coisa julgada formada sob entendimento então vigente nos tribunais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação rescisória possui natureza excepcional e somente é admissível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à correção de eventual injustiça da decisão rescindenda.

4. O acórdão rescindendo observou o entendimento jurisprudencial vigente à época de sua prolação, inclusive a orientação firmada no Tema 414 do STJ antes de sua revisão em 2024.

5. A revisão posterior de entendimento jurisprudencial não caracteriza manifesta violação de norma jurídica contemporânea ao julgamento rescindendo, inexistindo hipótese de rescindibilidade prevista no art. 966, V, do CPC.

6. Incide a Súmula 343 do STF, segundo a qual não cabe ação rescisória quando a decisão rescindenda se baseia em interpretação controvertida nos tribunais à época do julgamento.

7. A alteração superveniente de precedente qualificado, ainda que decorrente de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, não possui eficácia retroativa apta a desconstituir decisões já acobertadas pela coisa julgada.

8. A modulação de efeitos promovida na revisão do Tema 414 do STJ alcança apenas os processos em curso, não incidindo sobre demandas já definitivamente julgadas.

9. A proteção constitucional conferida à coisa julgada pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal impede que sucessivas alterações interpretativas das Cortes Superiores desestabilizem relações jurídicas definitivamente consolidadas.

10. O acórdão rescindendo realizou interpretação sistemática dos arts. 29 e 30 da Lei nº 11.445/2007 em consonância com as normas regulatórias da ARSP e com a orientação jurisprudencial então dominante, inexistindo violação frontal ao texto legal.

11. A alegação de relação jurídica de trato sucessivo não afasta a eficácia da coisa julgada material formada anteriormente à revisão do Tema 414 do STJ.

12. A invocação da vulnerabilidade do condomínio e da função social da concessionária não autoriza a relativização da coisa julgada nem afasta o óbice da Súmula 343 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A alteração superveniente de entendimento jurisprudencial firmado em recurso repetitivo não autoriza a desconstituição de decisão transitada em julgado mediante ação rescisória.

2. Incide a Súmula 343 do STF quando o acórdão rescindendo adota interpretação plausível e controvertida à época do julgamento.

3. A revisão do Tema 414 do STJ e a respectiva modulação de efeitos alcançam apenas os processos em curso, preservando-se os títulos judiciais acobertados pela coisa julgada.

4. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito da causa.

5. A coisa julgada material constitui garantia constitucional de segurança jurídica e impede a aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial superveniente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI. CPC, arts. 487, I, 505, 509, §4º, 966, V e VIII, 1021, §4º. Lei nº 11.445/2007, arts. 29 e 30. Súmula 343 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na AR 5.791/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 02.03.2017; STJ, AR 4.176/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe 01.07.2015; STF, RE 590.809/RS (Tema 136), Rel. Min. Marco Aurélio; STJ, AgInt no AREsp 2.353.637/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 21.12.2023; STJ, AgInt no REsp 1.643.140/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17.05.2023; TJRJ, AR 0033302-78.2024.8.19.0000, Rel. Desª Renata Silvares França Fadel, j. 06.02.2025; TJES, AI nº 5015616-57.2025.8.08.0000, Rel. Des. Alexandre Puppim, j. 17.04.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

Sem notas taquigráficas

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
ação rescisória
proposta pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MOACIR CORTES
em face de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
com vistas à desconstituição do v. acórdão proferido pela Egrégia Terceira Câmara Cível nos autos nº 0005889-43.2018.8.08.0021, o qual deu parcial provimento ao apelo interposto pela requerida,
“a fim de determinar o cálculo, em liquidação de sentença, do consumo de água pelo condomínio autor/reconvindo a partir da adoção da metodologia do consumo efetivamente registrado (até a superveniência da Resolução nº 020/2018 ARSP), independente do alcance de saldo positivo ou negativo em relação ao condomínio requerente, sob pena de flagrante desequilíbrio contratual, assegurando à concessionária o direito à cobrança de eventual crédito apurado em seu favor”
.

O requerente alega, em síntese, que a decisão rescindenda contrariou o entendimento atualmente consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na revisão do Tema 414, que ocorreu em 20/06/2024.

Sustenta que a nova jurisprudência do STJ considera lícita a cobrança da tarifa mínima de água por unidade autônoma em condomínios com hidrômetro único.

Argumenta que a manutenção da decisão original, baseada no entendimento anterior do STJ (Tema 414, de 2010), que considerava essa cobrança ilegal, perpetua uma injustiça e acarreta prejuízos financeiros inviáveis para os condôminos.

Por fim, requer, liminarmente, a tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão rescindenda, sob a alegação de que há perigo de dano e risco de perseguição ao seu patrimônio. No mérito, pugna seja julgada procedente a presente ação, com a rescisão da decisão de mérito proferida nos autos nº 0005889.43.2018.8.08.0021, determinando-se novo julgamento da causa, em conformidade com o entendimento atualizado do Tema 414 do STJ.

Em decisão acostada no ID 15690888, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação (ID 17104101), oportunidade em que pugnou, preliminarmente, pela impugnação ao valor da causa e, no mérito, pela aplicação do óbice da Súmula 343 do STF, sob o argumento de que a alteração jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza o manejo da via rescisória.

Após a apresentação de réplica (ID 17714054), foi proferida decisão saneadora (ID 17745777), oportunidade em que acolhi a preliminar de impugnação ao valor da causa, determinando a retificação do valor e a complementação do depósito prévio, o que foi devidamente cumprido pelo requerente (ID 17994462). Na mesma oportunidade, foram fixados os pontos controvertidos e facultada a produção de provas, com o ajuste na decisão juntada no ID 18738872.

Tendo em vista que as partes não pleitearam a produção de outras provas além daquelas que já foram juntadas nos autos, os litigantes apresentaram alegações finais (ID’s 19026938 e 17710207).

Por fim, foi aberta vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça, tendo o órgão ministerial averbado a desnecessidade de intervir nos autos (ID 19674798).

Antes de analisar o mérito da presente demanda, entendo prudente realizar uma breve digressão do caso trazido a esta eg. Corte de Justiça.

A parte ora requerente,
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DESEMBARGADOR MOACYR CORTES
, propôs a presente ação visando desconstituir o v. acórdão proferido pela Colenda Terceira Câmara Cível deste Tribunal nos autos da Apelação Cível nº 0005889-43.2018.8.08.0021, que deu parcial provimento ao recurso da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
, ora requerida, prolatado em 11/10/2023, cuja ementa transcrevo abaixo:

“APELAÇÃO – COBRANÇA DE ÁGUA COM BASE NO CONSUMO MÍNIMO POR UNIDADE – ILEGALIDADE – REPETITIVO – SENTENÇA QUE DETERMINOU A OBSERVÂNCIA DA MAIOR VANTAGEM AO USUÁRIO/CONSUMIDOR A CADA MÊS – RESOLUÇÃO Nº 20/2018 ARSP - INTERESSE PROCESSUAL NO JULGAMENTO DA RECONVENÇÃO – PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, sob o rito dos recursos repetitivos, sobre a ilegalidade da apuração do valor das faturas de água e esgoto tomando como base de cálculo a tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas (economias), em condomínios que possuem apenas um hidrômetro (Tema nº 414 do STJ).

2 – Não se desconhece que a Primeira Seção do C. STJ vai revisar o entendimento firmado no referido Tema ainda neste corrente ano, todavia o entendimento esposado na tese acima colacionada ainda é o vigente, devendo, portanto, ser observado, pelo que se deve manter a sentença no ponto.

3 - Apesar de aparentemente extra petita a sentença, imperioso reconhecer que a teor da jurisprudência atual do C. Superior Tribunal de Justiça e do CPC ‘a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé’, sendo permitido ‘extrair da interpretação lógico-sistemática da peça exordial aquilo que se pretende obter com a demanda (...)’ (AgInt no REsp 1632928/RJ).

4 - A r. sentença está amparada pelos limites da legalidade, aplicando o exato disposto na referida Resolução nº 020/2018 da ARSP, além de inexistir insurgência acerca do julgamento – tendo afirmado a concessionária apelante, inclusive, que já havia passado a adotar a referida forma de cálculo após a vigência do citado ato normativo.

5 – Presente o interesse processual no pleito reconvencional, tendo em vista que o pedido autoral foi acolhido apenas em relação a alguns meses/faturamentos compreendidos no período de agosto/2013 a outubro/2018 e rejeitado nos meses em que não fosse vislumbrada a maior vantagem ao usuário do serviço, de modo que patente o interesse processual quanto ao pedido de cobrança para condenação do apelado quanto aos meses em que ocorreu faturamento a menor.

6 – Em situações semelhantes, este Egrégio Tribunal de Justiça vem entendendo que deve proceder-se ao recálculo da tarifa, de modo a permitir a aferição de existência de saldo positivo em prol da CESAN.

7 – Recurso conhecido e parcialmente provido”.

Em prol de sua pretensão, aduz que a demanda originária versava sobre a ilegalidade da cobrança de tarifa de água e esgoto pelo método da “economia única” em condomínios dotados de hidrômetro único, sendo que o julgado rescindendo, ao reformar a sentença de primeiro grau, validou a metodologia do consumo efetivamente registrado no medidor global (hidrômetro único), afastando o direito à repetição de indébito e autorizando eventual cobrança complementar em favor da concessionária.

Sustenta o requerente que o referido acórdão incorreu em manifesta violação de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, ao revisar o Tema Repetitivo 414 (REsp 1.937.887/RJ) em 20/06/2024, consolidou o entendimento de que é ilegal a cobrança pelo consumo real global (economia única) quando este desconsidera o número de unidades autônomas para fins de enquadramento nas faixas de consumo.

Relata que, diante desse cenário de alteração no precedente obrigatório, o provimento jurisdicional mantido pelo v. acórdão rescindendo acabou por chancelar uma forma de faturamento vedada pela Corte Superior, razão pela qual busca a rescisão do julgado para que seja proferido novo julgamento, declarando-se a ilegalidade da cobrança por economia única e aplicando-se as diretrizes fixadas na tese revisada do mencionado Tema 414.

Após o trânsito em julgado do acórdão impugnado, ocorrido em 07/12/2023, e o advento do novo paradigma jurisprudencial, o requerente ajuizou a presente demanda objetivando a desconstituição da coisa julgada para adequação ao entendimento vinculante superveniente.

O cerne da controvérsia reside em aferir se o acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível deste Sodalício, ao validar o método de cobrança por “economia única” em conformidade com a interpretação jurisprudencial vigente ao tempo de sua prolação, teria incorrido em
“manifesta violação de norma jurídica”
(art. 966, V, do CPC) em razão de posterior alteração de entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 414.

Pois bem.

A despeito de toda a fundamentação apresentada pelo autor, entendo que ela não merece prosperar.

De início, é relevante destacar que a coisa julgada representa fator de garantia do postulado da segurança jurídica em nosso sistema processual, visto que serve como garantia de certeza de estabilidade das relações jurídicas.

O processo, cuja finalidade é a pacificação de conflitos, é concluído com o julgamento da pretensão deduzida, representando a concretização do valor segurança jurídica acima manifestado, uma vez que, após seu regular trâmite, o processo alcança a sua finalidade com a imutabilização do resultado.

A coisa julgada é, portanto, a qualidade especial da decisão transitada em julgado, que a torna imutável e indiscutível. Antes da sua formalização, o sistema processual elege e disponibiliza aos litigantes uma gama ampla de instrumentos de defesa de suas pretensões, de forma a subsidiar o Estado-Juiz das informações e provas necessárias à solução do litígio, observado o justo processo.

Com efeito, a ação rescisória, como instrumento posto a desconstituir a coisa julgada, é medida excepcional cuja utilização restringe-se aos expressos enunciados normativos. Saliente-se, nesse ponto, que nosso sistema não prevê a utilização da mencionada demanda como meio para corrigir a injustiça de uma decisão.

A análise, portanto, da justiça da decisão é adstrita, como é notório, aos julgamentos recursais, o que não se confunde com a via excepcional ora processada.

Sobre o tema:

Ação rescisória - Ação de usucapião - Prova - Documentos novos - Inexistência - Pretensão de reexame do mérito da própria ação - Substituto recursal e inovação argumentativa - Impossibilidade - Pedido que se julga improcedente.
1. A ação rescisória não se presta a corrigir eventual desacerto da prestação jurisdicional ou examinar injustiça da decisão, má interpretação dos fatos, ou o reexame da prova produzida. 2 . A ação rescisória não pode ser utilizada como espécie recursal ou para reexame do mérito da sentença rescindenda. 3. É restrita às hipóteses de cabimento insertas nos incisos do art. 966 do Código de Processo Civil
. 4. O documento novo que autoriza o manejo de ação rescisória é aquele cuja existência justificadamente desconhecia o autor, ou que não pôde ser utilizado por ignorância ou impedimento, não decorrentes da sua desídia (TJ-MG - Ação Rescisória: 55746356920208130000, Relator.: Des.(a) Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 25/10/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/10/2023)

AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA (ARTIGO 966, VII, DO CPC). LAUDO ELABORADO POR ENGENHEIRO CONTRATADO PELA AUTORA, COM O FIM DE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA PELO DECISUM RESCINDENDO. ¿PROVA NOVA¿ QUE SERVE DE FUNDAMENTO PARA A AÇÃO RESCISÓRIA É AQUELA PREEXISTENTE À PROLAÇÃO DA DECISÃO, MAS QUE NÃO FOI PRODUZIDA POR SER DESCONHECIDA . PRECEDENTES DESTA SEÇÃO CÍVEL. LAUDO ELABORADO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO.
AÇÃO RESCISÓRIA QUE NÃO CONSTITUI INSTRUMENTO ADEQUADO PARA A CORREÇÃO DE SUPOSTA INJUSTIÇA DA SENTENÇA, REAPRECIAÇÃO DOS FATOS OU REEXAME DE PROVAS PRODUZIDAS
. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO RESCINDENTE. (TJ-RJ - AR: 00232136420228190000 202200600252, Relator.: Des(a). FLÁVIA ROMANO DE REZENDE, Data de Julgamento: 17/11/2022, SEÇÃO CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MULTA PROCESSUAL . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por NELSON GONCALVES DE LACERDA contra decisão que indeferiu a petição inicial da ação rescisória por ausência de interesse processual no modal adequação, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 330, III, e 485, I e VI, do CPC/15. O agravante buscava rescindir sentença transitada em julgado proferida em ação de ressarcimento de danos decorrentes de acidente de trânsito, alegando ilegitimidade passiva por já ter alienado o veículo envolvido no sinistro antes da data do acidente . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a causa de pedir da ação rescisória amolda-se à hipótese de erro de fato prevista no artigo 966, VIII, do CPC/15; (ii) estabelecer se a ação rescisória foi utilizada inadequadamente como sucedâneo recursal para rediscutir fatos e provas. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 966, VIII, do CPC/15 exige, para a configuração de erro de fato, que a decisão rescindenda tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável que tal erro seja apurável de plano, sem necessidade de reexame de provas ou nova instrução probatória. A causa de pedir apresentada pelo agravante não configura erro de fato, pois os elementos probatórios e fáticos colacionados no presente feito não estavam constantes nos autos da ação originária. A pretensão caracteriza mera tentativa de reabertura da instrução probatória para superar os efeitos da revelia e o manto da coisa julgada.
A ação rescisória não se presta à reapreciação de provas ou à correção de suposta injustiça da sentença rescindenda, sendo inadequado seu uso como sucedâneo recursal. Precedentes do STJ e do TJES reforçam que a rescisória não pode ser utilizada para promover novo julgamento ou revisar fatos já decididos
. Não demonstrada nenhuma das hipóteses de rescindibilidade previstas no artigo 966 do CPC/15, especialmente a alegada no inciso VIII, e configurada a tentativa de utilização da via rescisória para rediscutir relação jurídica já consolidada, verifica-se a inadequação da via eleita pelo agravante. Em razão do caráter manifestamente inadmissível do recurso, aplica-se ao agravante multa processual de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1021, § 4º, do CPC/15. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: O erro de fato, como causa de rescindibilidade prevista no artigo 966, VIII, do CPC/15, exige que o equívoco seja apurável de plano e não dependa de reexame probatório ou nova instrução. A ação rescisória não se presta à reanálise de provas ou ao rejulgamento da causa, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal. Dispositivos relevantes citados: CPC/15, arts. 330, III; 344; 485, I e VI; 966, VIII; e 1021, § 4º . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na AR 5.791/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 02 .03.2017; STJ, AR 6.301/MG, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 28.06.2024; TJES, AR 0027900-37.2015 .8.08.0000, Rel. Des . José Paulo Calmon Nogueira da Gama, DJES 23.08.2016. (TJ-ES - Ação Rescisória: 50094200820248080000, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível)

Em idêntico sentido, posiciona-se o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM CONFORMIDADE COM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Do cotejo entre o acórdão rescindendo e os argumentos apresentados na ação rescisória, infere-se que aludido instrumento é mera tentativa de reverter a conclusão do julgamento, em evidente maltrato ao ordenamento legal, pois a tal desiderato não se presta a presente via, mormente por não cumprir a função de sucedâneo recursal
. Precedentes: EDcl na AR 5.553/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 1/6/2015; AR 4.176/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe 1/7/2015; AR 4.000/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Terceira Seção, DJe 2/10/2015; AgRg na AR 3.867/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 19/11/2014; AgRg na AR 5.159/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 19/8/2014. 2. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt na AR 5.791/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 02/03/2017)

AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 128 E 460 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. "Para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC prospere é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante, que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos" (REsp nº 9.086-SP, Relator Ministro Adhemar Maciel, RSTJ vol. 93, págs. 416-417). 2. Somente ocorre julgamento extra petita quando constatada discrepância entre o pedido, a causa de pedir e a prestação jurisdicional, o que, como bem decidido pelo acórdão rescindendo, não ocorreu na hipótese.
3. A ação rescisória não se presta para simples rediscussão da causa. Ou seja, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, somente nos casos em que flagrante a transgressão da lei
. 4. Ação rescisória improcedente. (STJ; AR 4.176/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 01/07/2015)

Ultrapassadas tais premissas, no caso em exame, o autor fundamenta sua pretensão na revisão do Tema 414 do STJ, ocorrida em 20/06/2024.

Contudo,
verifica-se que o acórdão rescindendo transitou em julgado em 07/12/2023
. Ou seja, à época em que a decisão se tornou definitiva, a matéria era objeto de interpretação controvertida e a tese agora invocada sequer havia sido fixada com a nova redação.

Aplica-se, pois, o óbice da Súmula 343 do STF, que veda o manejo da rescisória quando a decisão se baseia em interpretação que, ao tempo do julgamento, era plausível ou divergente nos tribunais. A
“manifesta violação”
referida pelo CPC deve ser contemporânea à decisão, e não fruto de uma percepção jurídica que só veio a se consolidar meses após o encerramento do processo originário.

Assim, no que tange à aplicação do Tema Repetitivo 414 do Superior Tribunal de Justiça, imperioso destacar que a superação do entendimento firmado anteriormente (no REsp nº 1.166.561/RJ), ao meu sentir, não possui o condão de autorizar a desconstituição de títulos judiciais já acobertados pelo manto da coisa julgada.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes do Tribunal da Cidadania:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA. MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE APLICA A SÚMULA N. 343 DO STF. TEMA N. 136 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 1.2. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade do tema n. 136 do STF, buscando a admissão do recurso extraordinário. 1.3. O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que aplicou a Súmula n. 343 do STF, afirmando a impossibilidade de ação rescisória com base em mudança de orientação jurisprudencial.
II. Questões em discussão 2.1. Discute-se a aplicabilidade do tema n. 136 do STF, que estabelece a impossibilidade de ação rescisória quando o julgado estiver em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal à época da decisão rescindenda, ainda que haja posterior alteração de jurisprudência. III. Razões de decidir 3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do re n. 590.809-rg/RS, firmou o entendimento de que "não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo plenário do supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente" (tema n. 136/STF). 3.2. No presente caso, o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão desta corte superior que, aplicando a Súmula n. 343 do STF, entendeu ser incabível ação rescisória fundada em mudança de orientação jurisprudencial, motivo pelo qual incide o tema n. 136 do STF
. lV. Dispositivo 4.1. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-RE-AgInt-REsp 1.960.761; Proc. 2021/0297952-2; SC; Corte Especial; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 16/03/2026)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. PRETENSÃO DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 343 DO STF. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. SÚMULA Nº 83/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que não cabe ação rescisória, por ofensa a literal disposição de Lei, para fins de adequação do entendimento acobertado pelo manto da coisa julgada a posterior alteração jurisprudencial, mesmo que resultante de julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos. Precedentes.
2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.353.637; Proc. 2023/0132226-7; SP; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 21/12/2023)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL, À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. TESE CONTRÁRIA FIRMADA PELO STF, POSTERIORMENTE AO ACÓRDÃO RESCINDENDO, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO, SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 562.045/RS. DESCABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 343/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgou Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.II. Trata-se, na origem, de Ação Rescisória, ajuizada, em 19/12/2013, pelo Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento no art. 485, V, do CPC/73, visando rescindir o acórdão do Agravo de Instrumento 70044533388, transitado em julgado em 01/02/2012. Na petição inicial o ente público sustentou que "impõe-se a rescisão do acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC, por violação à literal disposição de Lei, qual seja o art. 18 da Lei Estadual 8.821/89, redação vigente à época do fato gerador do imposto, perfeitamente de acordo como art. 145, § 1º, da Constituição Federal, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 562.045, afetado ao rito da repercussão geral". O Tribunal de origem, por maioria, julgou improcedente a Ação Rescisória. Interpostos Recursos Especial e Extraordinário, o ente público, no Especial, sob alegada violação ao art. 485, V, do CPC/73, sustentou a inaplicabilidade da Súmula nº 343 do STF, asseverando que "se discute aqui matéria de índole constitucional. Desse modo, considerando que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de tema afeto à repercussão geral, concluiu pela constitucionalidade das alíquotas progressivas do ITCD, há que se rescindir o acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível, vez que viola literal disposição de Lei, dando, ainda, interpretação diversa ao art. 145, § 1º, da CF que aquela conferida pelo STF", bem como que "o entendimento posto no acórdão 70044533388 é que implica em violar a segurança jurídica!! Com efeito, entendimento inverso, conforme exposto no aresto ora questionado, é que, ao fim e ao cabo, põe em risco o princípio da segurança jurídica". Nesta Corte o Recurso Especial foi improvido, ensejando a interposição do Agravo interno. III. O Plenário do STF, no julgamento do RE 590.809/RS, sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio Mello e sob o regime de repercussão geral, pacificou o entendimento no sentido de que deve ser refutada "a assertiva de que o Enunciado nº 343 da Súmula do STF (Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de Lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais) deveria ser afastado, aprioristicamente, em caso de matéria constitucional". De fato, a leitura dos fundamentos do aludido precedente qualificado revela que o STF pacificou entendimento no sentido de que não cabe ação rescisória, sob a alegação de ofensa a literal disposição de Lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais, consoante enuncia a Súmula nº 343/STF, inclusive quando a controvérsia basear-se na aplicação de norma constitucional. Com efeito, não se mostra razoável, diante da natureza da cláusula pétrea, conferida pela Constituição Federal à coisa julgada, entender que o Enunciado nº 343 da Súmula do STF possa ser afastado aprioristicamente, sob a mera alegação de que a matéria controvertida é constitucional.
lV. Na esteira da Súmula nº 343/STF e da orientação firmada no supracitado RE 590.809/SC (Tema 136/STF), a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que não cabe ação rescisória, com fundamento nos arts. 485, V, do CPC/73, e 966, V, do CPC/2015, para fins de adequação da decisão acobertada pelo manto da coisa julgada a posterior alteração jurisprudencial, mesmo que resultante de julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos ou no controle difuso de constitucionalidade
. A propósito: STJ, AgInt nos EARESP 1.725.259/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 30/09/2021; AgInt nos ERESP 1.717.140/RS, Rel. Ministro RAUL Araújo, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 27/08/2019; AgInt na AR 6.583/RN, Rel. Ministro Francisco FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 07/10/2022.V. No caso, consoante destacou, com acerto, o parecer ministerial reproduzido no voto condutor do acórdão recorrido, "considerando que havia controvérsia jurisprudencial sobre o tema na época em que proferido o acórdão rescindendo, e que o STF somente posicionou-se a respeito do tema posto em pauta posteriormente, tenho que não há falar em violação à literal disposição de Lei, mas sim de interpretação de norma constitucional, sob pena de violação ao instituto da coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica". VI. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-REsp 1.643.140; Proc. 2016/0320021-0; RS; Segunda Turma; Relª Min. Assusete Magalhães; DJE 17/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO RESCISÓRIA. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA JURISPRUDÊNCIA. MANEJO DE RESCISÓRIA PARA ADEQUAÇÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 343 DO STF, POR ANALOGIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. É inviável a propositura de ação rescisória para fins de adequação do entendimento, acobertado pelo manto da coisa julgada, a posterior alteração jurisprudencial
. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.103.845; Proc. 2022/0101359-3; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 24/08/2022)

Destaco, ainda, que o sistema jurídico brasileiro adota o princípio da estabilidade das decisões definitivas, de sorte que a técnica do
overruling
(superação de precedente) deve observar estritamente a segurança jurídica.

Nesse contexto, a modulação de efeitos realizada pela Corte Superior no julgamento do Tema 414 não alcança as demandas cujo trânsito em julgado ocorreu sob a égide da orientação jurisprudencial então dominante.

Outrossim, em consonância com a jurisprudência pátria, a aplicação retroativa de nova tese fixada em recurso repetitivo para fins de rescisão de julgados configura ofensa direta à cláusula pétrea da
res iudicata
.

Logo, o título executivo formado na origem — que reconheceu a ilegalidade da cobrança por economia única com base na interpretação vigente à época — deve ser preservado, uma vez que a mudança de posicionamento do STJ não torna a decisão anterior
“manifestamente ilegal”
, mas apenas reflete a evolução interpretativa do Tribunal. Vejamos:

AÇÃO RESCISÓRIA. METODOLOGIA PARA COBRANÇA DA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. SENTENÇA RESCINDENDA QUE APLICOU O TEMA 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
. Inconformismo do Autor. Ação rescisória que possui natureza de ação autônoma de impugnação. Ajuizamento dentro do prazo de dois anos contados do trânsito em julgado e depósito corretamente realizado nos autos, conforme determina legislação processual vigente. Admissibilidade da ação.
Pretensão autoral para desconstituir o julgado em Primeiro Grau com fundamento na violação da Norma Jurídica. Objetivo de que a cobrança da tarifa de água e esgoto seja de acordo com a norma prescrita pelo Decreto n. 553, incisos VI e VII de 16 de janeiro de 1976, artigo 96, isto é, considerando as 211 (duzentas e onze) economias comerciais do autor para fins de incidência da tarifa progressiva, tomando como base o consumo medido e dividindo-o pelo número de economias existentes no Condomínio, para efeito de apuração do valor final da conta. Impossibilidade. A violação frontal à norma jurídica para rescindir o julgado pressupõe a demonstração de erro crasso. Autor que não logrou êxito em apontar o erro da norma jurídica aplicada. Ônus probatório do Autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Sentença corretamente proferida que utilizou a norma jurídica vigente à época de sua prolação. Sentença rescindenda fundamentada no Tema 414 do Superior Tribunal de Justiça julgado em 2010. Recente modulação dos efeitos do Tema 414 do STJ, em junho de 2024, que afasta a possibilidade de cobrança de forma híbrida, em desfavor ao Autor. Improcedência dos pedidos rescindendos.
(TJRJ; AR 0033302-78.2024.8.19.0000; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Renata Silvares França Fadel; Julg. 06/02/2025; DORJ 10/02/2025)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - COPASA - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO - SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.166.561/RJ - TEMA 414 DO STJ - APLICAÇÃO RETROATIVA - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA À COISA JULGADA
- PROVA PERICIAL - HONORÁRIOS - ART. 95 DO CPC . -
Tendo o título judicial reconhecido a ilegalidade da cobrança da tarifa presumida pelo fornecimento de água e esgoto a condomínio, calculada com base no número de unidades autônomas, em conformidade com o entendimento então vigente do Colendo STJ no Recurso Especial nº 1.166.561/RJ, não há que se falar em aplicação retroativa do Tema 414, que passou a admitir como lícita a cobrança de tarifa mínima - A modulação dos efeitos realizada pela Corte Superior, no julgamento do Tema 414, não alcança as demandas já transitadas em julgado que determinaram a restituição dos valores pagos a maior pelo consumidor, sob pena de violação à coisa julgada
- Conforme entendimento firmado pelo col. STJ, "somente em hipóteses excepcionalíssimas é possível afastar a ocorrência da coisa julgada e que, como regra, o cumprimento de sentença deve obedecer ao estabelecido no título executivo, sob pena de violar o comando constitucional da res iudicata" (Rcl 36 .740/DF, Primeira Seção, DJe 10/2/2023; AgInt nos EDcl no AREsp 2.163.752/RS) - Nos termos do art. 95 do CPC, o pagamento dos honorários periciais será efetuado pela parte que houver requerido a prova pericial, ou rateado quando esta for determinada de ofício ou pleiteada por ambas as partes.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 32341818120258130000, Relator.: Des.(a) Alberto Diniz Júnior, Data de Julgamento: 04/12/2025, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2025)

Ademais, a pretensão autoral de utilizar o Tema 414 como fundamento rescisório esbarra na própria natureza da modulação de efeitos, que visa proteger os atos jurídicos perfeitos e as decisões definitivas proferidas sob o império da norma interpretada anteriormente.

Logo, inexistindo violação manifesta contemporânea à prolação do julgado, a manutenção do v. acórdão recorrido é medida imperativa para garantir a integridade do sistema processual.

Quanto aos artigos 29 e 30 da Lei nº 11.445/2007, apontados como violados, observa-se que o acórdão rescindendo não lhes negou vigência. Pelo contrário, procedeu à interpretação sistemática de tais dispositivos no contexto das normas regulamentares da ARSP e da viabilidade econômica dos serviços de saneamento.

Val frisar, a circunstância de o STJ ter, posteriormente, refinado a exegese desses artigos para vedar a “economia única” não torna
“manifestamente ilegal”
a interpretação anterior que a admitia, de modo que o erro de julgamento que autoriza a rescisória é aquele que desconsidera o texto expresso da lei, e não aquele que adota uma das correntes interpretativas possíveis em um sistema de normas abertas.

A coisa julgada goza de
status
constitucional (art. 5º, XXXVI, CF/88) e visa conferir previsibilidade e estabilidade às relações sociais. Se admitíssemos que cada alteração interpretativa das Cortes Superiores tivesse o condão de rescindir todas as decisões passadas sobre o mesmo tema, o Direito seria reduzido a um estado de perene incerteza, em que nenhuma lide seria verdadeiramente resolvida.

Vale ressaltar, ainda, que não merece acolhimento a alegação do autor no sentido de que, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, a coisa julgada material não poderia produzir efeitos de forma permanente.

Vejamos o entendimento da jurisprudência, inclusive, deste Egrégio Tribunal, sobre o tema em apreço:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CONDOMÍNIO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . ALEGAÇÃO DA ÁGUAS DO RIO NO SENTIDO DE QUE SEUS NOVOS PATRONOS NÃO FORAM INTIMADOS DO ACÓRDÃO. NULIDADE NÃO VERIFICADA NO CASO. HIPÓTESE EM QUE AINDA EXISTE PATRONO DA RÉ COM PODERES OUTORGADOS DESDE A PRIMEIRA PROCURAÇÃO, INEXISTINDO PETIÇÃO DO ADVOGADO ORIGINÁRIO SUBSTABELECENDO, SEM RESERVAS, OS PODERES QUE LHE FORAM CONFERIDOS PELA RÉ AO PATRONO QUE SUBSCREVEU O RECURSO. POR OUTRO LADO, A RÉ/EXECUTADA SE MANIFESTOU À FL . 671, QUEDANDO-SE INERTE QUANTO À ALEGADA NULIDADE NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE SE PRONUNCIOU NOS AUTOS. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 278 DO CPC. PRECLUSÃO OPERADA. ATO PROCESSUAL CONVALIDADO, A FIM DE SE GARANTIR A SEGURANÇA JURÍDICA . TEMA Nº 414 (REVISADO) DO STJ. MODULAÇÃO PARCIAL DE EFEITOS. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE AS AÇÕES EM TRAMITAÇÃO. NAS AÇÕES EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, COMO É O CASO EM TELA, DEVE SER RESPEITADO O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO E A COISA JULGADA (ARTIGO 5º, XXXVI, DA CF) . DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1 . Agravo de instrumento interposto visando a nulidade da intimação do acórdão, com a devolução do prazo processual, bem como que esta Corte aplique o Tema nº 414 (revisado) do STJ a essa ação, que já está em fase de execução de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. São duas as questões em discussão: (i) verificar se ocorreu nulidade de ato processual; (ii) examinar se o entendimento do STJ sedimentado pelo Tema nº 414 (revisado) tem incidência sobre essa ação já julgada por este sodalício, com trânsito em julgado certificado nos autos, já se encontrando em fase liquidação de sentença . III. RAZÕES DE DECIDIR: (...)
6 . É cediço que o STJ revisou o Tema nº 414, em 20/06/2024, nos Recursos Especiais nº 1.937.887/RJ e 1.937 .891/RJ, cujos acórdãos foram publicados no dia 25/06/2024, ainda pendentes de análise em sede de embargos de declaração.
7. O STJ fixou as seguintes teses: "1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa (" tarifa mínima "), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas . 2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia). 3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo ."
8. Na modulação dos efeitos do Tema nº 414 (revisado), o STJ determinou que, para as ações em curso, o novo precedente vinculante seja aplicado de imediato, com a revogação de decisões precárias que tenham determinado a aplicação do critério "híbrido de cobrança", e, quanto ao mérito da ação, o "reconhecimento puro e simples da improcedência do pedido formulado pelo condomínio". 9. Desta forma, o STJ ao modular parcialmente os efeitos do Tema nº 414 (revisado), determinou que "para as ações em curso, o novo precedente vinculante seja aplicado de imediato", ou seja, incidência apenas sobre as ações em tramitação .
Vale dizer: nas ações em fase de cumprimento de sentença, como é o caso em tela, deve ser respeitado o trânsito em julgado do acórdão proferido por este Tribunal e a coisa julgada
(artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Jurisprudência de várias Câmaras do TJRJ. IV. DISPOSITIVO: 10 . Recurso desprovido. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00795890220248190000 2024002116717, Relator.: Des(a). ANTONIO CARLOS ARRABIDA PAES, Data de Julgamento: 20/03/2025, DECIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 26/03/2025)

Ementa: ementa. Processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença . Tarifa de água e esgoto. Coisa julgada. Não alcançada pelos efeitos modulatórios do revisto tema 414/STJ. Litigância de má-fé e litigiosidade excessiva . Inocorrência. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1 . O recurso. O agravo de instrumento interposto pela executada visa à reforma da decisão de rejeição à impugnação e homologação de laudo pericial em fase de liquidação de sentença. 2. Fatos relevantes . (i) A ratio decidendi da sentença teria sido em relação à metodologia de cálculo da tarifa aplicada pela CAESB, em razão da existência de hidrômetro único, que teria sido reputada ilícita. (ii) Após o trânsito em julgado, em 06.10.2020, da sentença, foi revisado o Tema repetitivo 414 do STJ e firmada nova tese jurídica (em 25 .06.2024), a qual passou a considerar lícita a metodologia aplicada pela companhia de águas, com cálculo de consumo de forma proporcional ao número de condôminos, razão pela qual a parte executada/agravante impugnou os cálculos apresentados em laudo pericial e pediu que fossem refeitos com base no atual entendimento. (iii) Indeferida a medida liminar recursal que buscava a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. II . Questão em discussão 3. A questão colocada em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a preponderância do Tema 414, revisado pelo Superior Tribunal de Justiça ao reexame da metodologia de cálculo das tarifas do consumo d’água. III. Razões de decidir
4 . Na liquidação de sentença é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou ( CPC, art. 509, § 4º). Após o trânsito em julgado, consolidada a coisa julgada material, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo hipóteses legais excepcionais ( CPC, art. 505) . 5. No caso concreto, a ratio decidendi da sentença (metodologia de cálculo da tarifa aplicada pela CAESB) já estaria sob o manto da coisa julgada (preclusão máxima), tornando-se inalcançável pelos supervenientes efeitos modulatórios do Tema 414 do STJ (revisto)
. 6. Não demonstrada a contenciosidade excessiva (impugnação ao laudo pericial e quesitos complementares), senão atividades processuais regulares à apuração do quantum debeatur na fase de liquidação de sentença, o que não se mostra suficiente à condenação da agravante em honorários advocatícios nesta fase processual . 7. Rejeitado o pedido de condenação da parte agravante à litigância de má-fé, uma vez que não resultou evidenciado o dolo em proceder de modo temerário ( CPC, art. 80, inc. VII) . IV. Dispositivo 8. Agravo de instrumento desprovido. (...). (TJ-DF 07292919520248070000 1940264, Relator.: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 30/10/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/11/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. QUANTUM DEBEATUR. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. TEMA 414/STJ (REVISADO). MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE A PROCESSOS COM COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS DO TÍTULO NA LIQUIDAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em pedido de liquidação de sentença por arbitramento, na qual o juízo de origem homologou o laudo pericial e liquidou o julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, na fase de liquidação de sentença por arbitramento, é possível alterar os parâmetros do título judicial transitado em julgado, em razão de posterior revisão do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 414 e de eventual modulação de efeitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão impugnada é proferida em fase de liquidação de sentença, na qual o título executivo judicial já transitou em julgado, impondo observância aos limites da coisa julgada e à segurança jurídica. 4. A alteração da tese aplicável à metodologia de cobrança de água e esgoto em condomínios, decorrente da revisão do Tema 414/STJ, ocorreu posteriormente ao trânsito em julgado do título que se liquida, o que impede sua incidência sobre os parâmetros já definitivamente fixados. 5. A modulação dos efeitos do Tema 414/STJ (revisado) alcança apenas os processos ainda em curso, não atingindo demandas já decididas em definitivo, em que incide a imutabilidade do julgado. 6. A invocação de relação de trato continuado não afasta, no caso concreto, a força da coisa julgada material formada antes da revisão do precedente, permanecendo incólumes os critérios estabelecidos no título liquidando
. 7. A homologação do laudo pericial e a liquidação do julgado preservam os limites do título judicial e não comportam rediscussão de mérito por via incidental na liquidação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A revisão do Tema 414/STJ e sua modulação de efeitos não alcançam títulos judiciais já transitados em julgado, devendo prevalecer a coisa julgada na fase de liquidação. 2. Na liquidação de sentença por arbitramento, é vedada a alteração dos parâmetros definidos no título judicial definitivo, sob pena de violação à segurança jurídica. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5015616-57.2025.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Alexandre Puppim, Data de Julgamento: 17/04/2026)

No que tange à alegação de vulnerabilidade do condomínio e à função social da concessionária alegada em sede de alegações finais pela parte requerente (ID 17710207), cumpre registrar que tais conceitos, embora relevantes no ordenamento jurídico, não possuem o condão de autorizar a revisão de um título judicial definitivo e devidamente fundamentado.

Ora, a relação jurídica em exame é regida por normas técnicas e tarifárias específicas (Lei nº 11.445/2007), as quais visam garantir o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de saneamento.

Assim, a invocação genérica da função social ou da hipossuficiência da parte não se presta a afastar o óbice da Súmula 343 do STF, nem justifica a aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial superveniente, sob pena de se instituir um estado de insegurança jurídica onde o assistencialismo judiciário se sobrepõe à autoridade da coisa julgada.

Enfim, a modulação dos efeitos da decisão objeto de revisão alcança apenas os processos ainda pendentes de julgamento, razão pela qual aqueles já definitivamente decididos permanecem submetidos à estabilidade própria da decisão de mérito transitada em julgado, insuscetível de impugnação recursal.

Ante o exposto, firme nas razões expostas e inexistindo razões para promover a rescisão do acórdão apontado,julgo
IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial e extingo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inc. I do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência,
CONDENO
o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
Virtual

06.07.2026

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.